Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-90.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – Servidor Público – Universidade Municipal de São Cetano do Sul - Aposentadoria compulsória com fundamento no art. 40, §1o, inciso II da Constituição Federal – Servidor público celetista submetido ao RGPS – Aposentadoria compulsória aplicável apenas aos servidores públicos estatutários – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – Servidor Público – Universidade Municipal de São Cetano do Sul - Aposentadoria compulsória com fundamento no art. 40, §1o, inciso II da Constituição Federal – Servidor público celetista submetido ao RGPS – Aposentadoria compulsória aplicável apenas aos servidores públicos estatutários – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada – Recurso provido.